Tribunal: STF
Processo: Rcl 90008
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por RMR VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA contra decisão monocrática em que julguei improcedente os pedidos formulados pela reclamante.

2. A decisão embargada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 7):

DECISÃO: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 708 DA RG. INOCORRÊNCIA, CONFORME ANÁLISE NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.
1. Trata-se de Reclamação ajuizada por RMR VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA., contra decisão proferida pela 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do processo n. 0082122-33.2021.8.19.0001, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 708 da Repercussão Geral. 
2. Alega a parte autora na inicial que “a demanda originária trata de ação de repetição de indébito proposta pela ora Reclamante com o objetivo de ver reconhecido o seu direito à restituição do valor indevidamente pago ao Estado do Rio de Janeiro a título de IPVA do ano de 2015, relativo a veículo de marca Range Rover Evoque, de placa AXC5383, no valor de R$ 10.128,92” (fl. 5, e-doc. 1). 
Afirma que “apesar da regular quitação do IPVA referente ao exercício de 2015 perante o Estado de origem do veículo, em estrita obediência à legislação em vigor daquele ente, o Estado do Rio de Janeiro passou a realizar nova cobrança do IPVA para o mesmo exercício, o que ensejou a distribuição do feito originário” (fl. 5, e-doc. 1). 
Sustenta que “o Juízo de primeiro grau proferiu acertada sentença, julgando totalmente procedentes os pedidos narrados na exordial, condenando, ainda, a Fazenda Estadual a restituir o valor indevidamente pago à título de IPVA do ano de 2015, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação e à restituição das custas adiantadas pela Autora” (fl. 5, e-doc. 1). 
Aduz que “a Fazenda Estadual interpôs recurso de Apelação absolutamente genérico, com argumentos inaplicáveis à hipótese, objetivando a reforma da r. Sentença, o qual, para surpresa da ora Reclamante, foi provido pela C. Oitava Câmara de Direito Público, por meio do acórdão ora Reclamado” (fl. 6, e-doc. 1). 
Dispôs a ementa da decisão reclamada (e-doc. 3):
Apelação Cível. Ação de repetição de indébito fiscal. Direito Tributário. IPVA. Veículo adquirido de empresa do Estado do Paraná por empresa do Estado do Rio de Janeiro em 23/12/2014. Transferência do veículo para a empresa sediada no Estado do Rio de Janeiro antes da ocorrência do fato gerador do IPVA do exercício de 2015. Recolhimento do IPVA de 2015 no Estado do Paraná em 03/02/2015. Posterior registro do veículo no Detran-RJ em 03/03/2015. Competência do Estado do Rio de Janeiro para a cobrança do imposto, nos termos do julgamento do RE 1016605 - Tema nº 708 pelo STF, com repercussão geral, em que se fixou a tese “A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.” Provimento do recurso para julgar improcedente o pedido.
Alega que contra essa decisão “foram opostos competentes embargos de declaração, tendo em vista que o acórdão reclamado incorreu em flagrante equívoco decorrente de assunção de premissa fática equivocada, uma vez que considerou que as circunstâncias fáticas e jurídicas ventiladas na presente demanda ensejariam a aplicação do tema 708 do STF, quando, em verdade, a discussão ora suscitada em nada se adequa ao entendimento firmado no referido paradigma por meio da Corte Suprema” (fl. 6, e-doc. 1). 
Os embargos de declaração inicialmente opostos foram rejeitados. Na sequência, foram apresentados novos embargos declaratórios, igualmente rejeitados. Posteriormente, interpuseram-se recursos especial e extraordinário, aos quais foi negado seguimento. Por fim, foi interposto agravo interno, ao qual se negou provimento.
Defende a reclamante que “o acórdão prolatado pela C. Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro contraria diretamente a autoridade do precedente emanado por este STF quando do julgamento do Tema 708, na medida em que o aplicou equivocadamente, tendo em vista que os pressupostos fáticos e jurídicos não se ajustam ao caso em tela” (fl. 7, e-doc. 1). 
Diz que “no presente caso (...) a Reclamante adquiriu a propriedade de veículo de indivíduo domiciliado em outra unidade da federação, atividade que requer uma série de procedimentos burocráticos e administrativos para ser efetivada, até que a transferência da propriedade e da jurisdição do veículo se concretizem e aperfeiçoem, com a expedição do competente Certificado de Registro de Veículo” (fl. 8, e-doc. 1). 
Insiste em dizer que “embora o acórdão reclamado tenha invocado o Tema nº 708 como fundamento determinante para o deslinde da controvérsia, deixou de proceder à indispensável análise da identidade fática e jurídica entre o paradigma vinculante e a hipótese concreta, promovendo a aplicação automática e descontextualizada da tese firmada por esta Corte” (fl. 10, e-doc. 1). 
Ressalta que “o Tema 708 tratou de licenciamento estratégico ou fictício de veículos em unidade diversa do domicílio do contribuinte, para fins de economia tributária, e decidiu-se que, nessas hipóteses, somente o Estado onde o contribuinte mantém seu domicílio tributário possui competência para cobrar o IPVA correspondente. No caso dos autos, contudo, a situação fática e jurídica é substancialmente diversa. A Reclamante não praticou qualquer artifício de licenciamento em outro Estado para burlar a tributação. Ao contrário, houve uma operação regular de compra e venda entre partes de Estados distintos, com a transferência real da propriedade do veículo de um contribuinte paranaense para outro domiciliado no Rio de Janeiro” (fl. 13, e-doc. 1). 
Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.
3. O voto do Desembargador Relator foi proferido nos seguintes termos (e-doc. 3):
“Assim, para fins de cobrança do IPVA, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, não importa onde o veículo está licenciado, mas onde está domiciliado o seu proprietário. Isso porque, embora o IPVA seja um imposto real, tem como fato gerador a propriedade do veículo, nos termos do artigo 155, III, Constituição Federal, e como sujeito passivo uma pessoa física ou jurídica, que será responsável pelo pagamento do tributo em seu domicílio tributário, conforme artigo 127, II, CTN. 
Dessa forma, haja vista que a propriedade do bem móvel se transfere com a tradição e havendo a prova inequívoca de que o negócio foi realizado em 23 dezembro de 2014, conforme documento de fls. 26, com a autorização da transferência do veículo nesta data, somente o Estado do Rio de Janeiro estaria autorizado a recolher o tributo. Assim, tem-se por correto o IPVA cobrado pelo Detran-RJ. 
Portanto, ainda que o imposto tenha sido recolhido no Estado do Paraná mediante pagamento da cota única no valor de R$4.502,74, pagou errado o contribuinte, que teria direito apenas à repetição do tributo pago no Estado do Paraná, e não no Estado do Rio de Janeiro, competente para o recolhimento do tributo. 
Sendo assim, o meu voto é no sentido de dar provimento ao recurso e julgar improcedente o pedido autoral, razão pela qual inverto o ônus de sucumbência e condeno a autora ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa.”.
Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
4. Inicialmente, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 
5. Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.
6. Discute-se, na presente reclamação constitucional, se a decisão reclamada, ao reconhecer ser do Estado em que domiciliado o proprietário do veículo a competência para a arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, em detrimento do Estado em que domiciliado o alienante, teria aplicado indevidamente o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.016.605 (Tema n. 708 da Repercussão Geral).
7. Nesta oportunidade, destaco o paradigma apontado:
 Tema 708 - Possibilidade de recolhimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em estado diverso daquele em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.
Tese: A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.
8. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 
9. Verifico que a decisão reclamada reconheceu que, tendo a transferência da propriedade do veículo ocorrido em 23 de dezembro de 2024, com a correspondente autorização de transferência nessa mesma data, apenas o Estado do Rio de Janeiro estaria legitimado a proceder à arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, afastando, assim, a possibilidade de repetição do indébito tributário em favor do contribuinte.
Constato que a decisão ora questionada encontra-se em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE n. 1.016.605 (Tema n. 708 da RG), na medida em que o referido precedente assentou ser constitucional  a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.
Desse modo, verifico que a conclusão da decisão reclamada apresenta fundamentação idônea, porquanto amparada em elementos fáticos pertinentes, na medida em que considerou ser de competência do Estado em que situado o domicílio tributário do proprietário do veículo — cuja transferência ocorreu em 23.12.2024 — a arrecadação do IPVA, tendo a exação sido realizada em conformidade com a legislação estadual aplicável (art. 1º da Lei n. 2.877), que assim dispõe:
“Parágrafo único. Considera-se ocorrido o fato gerador:
I- em 1º de janeiro de cada exercício ou quando o veículo for encontrado no território do Estado do Rio de Janeiro sem o comprovante do pagamento do imposto objeto desta Lei; 
II- na data de sua primeira aquisição por consumidor final, no caso de veículo novo; 
III- na data do desembaraço aduaneiro, em se tratando de veículo novo ou usado importado do exterior pelo consumidor final.”.
9. Ademais, a aferição acerca de eventual equívoco da autoridade reclamada quanto à correção da aplicação da legislação estadual à lide demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a estreita via da reclamação constitucional, que não se presta à reapreciação de fatos e provas.
10. Por todo o exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.

3. A parte embargante alega que (e-doc. 12):

 “Contudo, com a devida vênia, cumpre a esta Embargante destacar que, ao assim decidir, a r. decisão incorreu em flagrante omissão, na medida em que deixou de observar que tanto o acórdão reclamado quanto a própria exordial da presente via foram suficientemente categóricos para delinear todos os aspectos fáticos que permeiam a discussão jurídica ora travada, razão pela qual não há que se falar em nova incursão em todo acervo fático-probatório existente nos autos. 
Com efeito, a presente demanda busca preservar a autoridade e coerência hermenêutica do entendimento vinculante firmado por esta Corte por meio do Tema nº 708, impedindo que seja utilizado fora dos limites objetivos e subjetivos que lhe conferem sentido constitucional.
Isso porque, conforme demonstrado na exordial, a controvérsia solucionada por esta Corte Suprema no julgamento paradigma (Tema 708) não se confunde com a hipótese jurídica ora apreciada, uma vez que, enquanto o referido tema aborda o licenciamento estratégico ou fictício de veículos em unidade diversa do domicílio do contribuinte, para fins de economia tributária, a presente demanda trata de uma operação regular de compra e venda entre partes de Estados distintos, com a transferência real da propriedade do veículo de um contribuinte paranaense para outro domiciliado no Rio de Janeiro. 
Ou seja, no caso paradigmático apreciado por esta Corte Suprema, o contribuinte valia-se da Guerra Fiscal travada entre unidades da federação para obter vantagem, a partir do pagamento de tributo onde lhe era mais conveniente do ponto de vista econômico, em detrimento da arrecadação do ente que o C. STF entendeu como legitimado ativo para cobrança do IPVA. 
No presente caso, entretanto, a Reclamante adquiriu a propriedade de veículo de indivíduo domiciliado em outra unidade da federação, atividade que requer uma série de procedimentos burocráticos e administrativos para ser efetivada, até que a transferência da propriedade e da jurisdição do veículo se concretizem e aperfeiçoem, com a expedição do competente Certificado de Registro de Veículo. 
Estas peculiaridades foram amplamente demonstradas na exordial da presente via Reclamatória, além de terem sido devidamente sopesadas pela própria decisão reclamada, a qual, embora tenha adotado premissa fática evidentemente equivocada, delimitou todos os aspectos fáticos necessários ao exame da controvérsia jurídica ora debatida. 
Tanto é assim que a própria decisão monocrática ora embargada reconhece expressamente que o ato reclamado se apoiou em “elementos fáticos pertinentes”, deixando claro que o próprio julgador identificou e utilizou o conjunto fático essencial para fundamentar sua conclusão. 
Por esse motivo é que não há que se falar no reexame do acervo fáticoprobatório dos autos, tendo em vista que tanto a exordial quanto a decisão reclamada foram categóricos na delimitação de todas as circunstâncias fáticas relevantes ao desate do presente caso, o que foi, inclusive, confirmado por esta E. Corte, por meio do decisum ora embargado. 
Assim, uma vez estabelecidas as premissas fáticas incontroversas sobejamente reconhecidas nas instâncias ordinárias, premissas estas que o próprio julgado reclamado expressamente delineou, a revaloração destas provas e dados consiste apenas em lhes atribuir o devido valor jurídico, o que por certo é cabível e se revela plenamente compatível com a natureza e finalidade da presente Reclamação. 
(...)
Assim, considerando que o cerne da presente demanda consiste em reconhecer, mediante revaloração, a inaplicabilidade do Tema nº 708 deste C. STF ao caso em tela, uma vez que que as hipóteses jurídicas são manifestamente distintas, temse que a cassação do acórdão prolatado pela Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é questão exclusivamente de direito, razão pela qual a presente reclamação deve ser plenamente processada, e, no mérito, provida. 
Nesse aspecto, portanto, é que reside a omissão verificada na decisão ora embargada, razão pela qual se faz necessária sua reforma.
(...)
Vale ainda destacar que, apesar da transferência do veículo ter sido autorizada ainda em 23.12.2014, a conclusão e o aperfeiçoamento da transferência foram efetivados tão somente em 03.03.2015, mediante expedição do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), sendo este o instrumento e o marco inequívoco capaz de confirmar a conclusão do procedimento de transferência da propriedade do bem. 
OU SEJA, NO MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO IPVA DO EXERCÍCIO DE 2015, EM 01.01.2015, O BEM AINDA SE ENCONTRAVA REGISTRADO NO ESTADO DO PARANÁ, razão pela qual era aquela a unidade federativa legitimada para cobrar o tributo, e para qual foi efetivamente pago. 
Portanto, diferentemente do Tema 708, em que havia uma deliberada dualidade de domicílio e licenciamento para fins de planejamento tributário, nos presentes autos, houve continuidade e boa-fé no cumprimento das obrigações: o imposto de 2015 foi pago no Estado onde o bem estava registrado naquele exercício, e o registro em outro Estado ocorreu posteriormente, de forma transparente. Não se tratou de escolher onde pagar menos imposto, mas de uma circunstância transitória inerente à transferência de propriedade entre entes federados distintos.
(...)
Evidente, portanto, que a matéria em discussão nos presentes autos não se subsume àquela enfrentada no Tema 708 deste Supremo Tribunal Federal, sendo caso de explícito distinguishing. 
Por esse motivo é que o acórdão objeto da presente Reclamação, a pretexto de aplicar paradigma vinculante ao caso concreto com base em suposta convergência jurídica, acabou por subverter o entendimento firmado no referido precedente, tendo em vista a manifesta ausência de identidade fática e jurídica entre a controvérsia decidida e o paradigma invocado. 
Nesse aspecto, é patente a omissão incorrida pelo decisum ora embargado, visto que deixou de observar que a decisão objeto da presente Reclamação assumiu premissa fática evidentemente equivocada, na medida em que aplicou ao caso paradigma firmado por este C. STF por meio do Tema 708, quando, em verdade, as hipóteses jurídicas se mostram substancialmente distintas. 
Diante disso, resta imperioso o acolhimento dos presentes embargos, para que sejam sanados os vícios ora apontados, com a consequente reforma do julgado.”.
 
4. A parte embargada aduz que (e-doc. 16):

“O embargante reprisa a mesma fundamentação da inicial da Reclamação, que já foi amplamente analisada e rechaçada na decisão embargada. Não há reparos na decisão atacada. 
É patente que a pretensão recursal não se situa no âmbito de cabimento de embargos de declaração.  Não há omissão, contradição ou obscuridade. 
Busca o embargante ver conferido efeitos infringentes à decisão de improcedência da Reclamação. Ocorre que não há qualquer dos requisitos autorizadores dos embargos de declaração no caso, eis que o acórdão embargado analisou todas as questões colocadas nos recursos anteriores, ora reprisadas nos embargos.
(...)
Ante o exposto o Estado requer não sejam conhecidos os embargos, e, caso conhecidos, sejam estes rejeitados.”.

5. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.

6. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.

Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.

7. Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 

O que se observa, neste recurso, é que a embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão.

Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 25537 ED-segundos, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)

8. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente